Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-70.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007940-70.2016.8.07.0006 RECORRENTES: JOVINO ANTÔNIO DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA SANTOS RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL URBANO IRREGULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO ATENDIMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. USO TRANSVERSO DA USUCAPIÃO. REALIDADE FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMISSÃO DA PROPRIETÁRIA NA POSSE DA COISA. 1. Não conhecido agravo de instrumento, inexistente incidência de efeito suspensivo em face da decisão agravada, não há falar em erro de procedimento por não ter o juízo singular concedido novo prazo para recolhimento dos honorários periciais, determinação esta que já constava da decisão objeto do recurso. 2. Dispensa do justo título e de boa-fé não significa que se deva desconsiderar a função social da propriedade conforme art. 5o, XXIII, CRFB/1988. O uso da propriedade deve atender, além dos direitos individuais do proprietário, ao interesse coletivo. 3.1. Necessidade de observar a proteção socioambiental da propriedade, verificando se a área está nos termos de proteção ao meio ambiente e proteção da cidade sustentável. 4. Contagem de prazo para usucapir deve ocorrer a partir da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar cumprimento da função social da propriedade urbana. Em outras palavras, considerando a data do registro da escritura pública em 2016 (ID21917622), não há como reconhecer a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião porque não preenchido o requisito relativo ao tempo (usucapião ordinária – 10 anos; usucapião extraordinária – 15 anos). 5. Admitir ação de usucapião de gleba de terra particular e irregular, sem matrícula individualizada, pode se mostrar temerário na realidade fundiária do Distrito Federal, ao viabilizar legitimação, por via transversa, de propriedade em áreas não regularizadas. 6. Viável a imissão na posse de imóvel cuja propriedade encontra-se provada por meio de escritura pública registrada em cartório. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.238 do Código Civil, ao argumento de que a posse mansa e pacífica em relação ao imóvel ensejaria o reconhecimento do direito de usucapião. Asseveram que o cômputo do prazo para usucapir não dependeria da regularização do imóvel. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requerem, por fim, a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.238 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Desde o início da posse exercida pelos autores, mesmo antes da regularização, a área por eles ocupada é constituída de imóvel particular com limites plenamente definidos, conforme Memorial Descritivo ID 21917437 – p. 1/3, não havendo, outrossim, qualquer dominialidade pública sobre o imóvel. Como se vê, não se trata de área indivisa, sendo plenamente admissível o ajuizamento de ação de usucapião de área particular inferior à constante de matrícula maior, porque configurado condomínio “pro diviso”, como é o caso dos autos” (ID 27902708). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No caso, o parcelamento conhecido como Condomínio Residencial Recanto Real foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado em 6/10/2016, de forma que a pretensão para usucapir o imóvel começa desta data" (REsp no 1.818.564/DF, Segunda Seção, Min. MOURA RIBEIRO, DJe 9/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027